Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-25.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005141-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS - CPF: 046.962.001-32 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CRISTADO MESSA - CPF: 963.283.041-53 (APELADO), ANDERSON FELTRIN MARTINS - CPF: 815.102.251-53 (APELANTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CRISTADO MESSA - CPF: 963.283.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FELTRIN MARTINS - CPF: 815.102.251-53 (APELADO), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CRISTADO MESSA - CPF: 963.283.041-53 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS - CPF: 046.962.001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO POR WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS E NEOU O PROVIMENTO INTERPOSTO POR ANDERSON FELTRIN MARTINS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE DO GENITOR – ROMPIMENTO NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO NOS AUTOS - DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - DANO MORAL MAJORADO – PENSIONAMENTO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente qualquer provas acerca do rompimento do nexo causal, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Não havendo prova nos autos de que as autoras/apeladas tenham recebido a indenização do seguro DPVAT, a dedução do valor da indenização resta impossibilitada.
(TJ-MT - AC: 00004272120138110014, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

A fixação do montante indenizatório deve se ater à gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, e aos efeitos surtidos sobre a vítima, bem como a condição social do réu.

Considerando o caso concreto e considerando a precária situação da vítima, a majoração dos valores fixados à título de dano moral é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005141-25.2022.8.11.0003

APELANTE: ANDERSON FELTRIN MARTINS e WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS

APELADO: WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS e ANDERSON FELTRIN MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDERSON FELTRIN MARTINS e WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de procedência parcial dos pedidos para
“
a)

condenar
o réu ao pagamento da importância de 2/3 (dois terços) do salário mínimo ao autor, a título de indenização por danos materiais, até que complete 24 (vinte e quatro) anos (integralmente considerados), ou seja, quando do seu aniversário de 25 (vinte e cinco) anos (Súmula nº490, STF);
b) condenar
o réu ao pagamento da importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC, Súmula 362 do STJ);
c) condenar
o réu, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).
”

Requer
ANDERSON FELTRIN MARTINS
a reforma da sentença para que seja absolvido da condenação imposta, diante do rompimento do nexo causal e sua condição de vítima no acidente. Afirma que “a
s provas nos autos criminais demonstram que Anderson estava em plena conformidade com as normas de trânsito no momento do acidente, e esta foi inclusive a conclusão do douto promotor de justiça em seu parecer nos autos criminais. Intervenção de Fatores Externos: O acidente foi causado por fatores externos alheios à conduta de Anderson, rompendo o nexo causal entre suas ações e o resultado danoso, qual seja, um caminhão ingressar na pista no momento da ultrapassagem. Provas Documentais e Testemunhais: As provas documentais e testemunhais colhidas nos autos corroboram a tese de que Anderson não teve qualquer responsabilidade direta ou indireta no acidente.”
Subsidiariamente, requereu a extinção ou redução dos honorários advocatícios pelo qual foi condenado em primeiro grau e, ainda, alternativamente, requer que a condenação seja deduzida, do SEGURO DPVAT compensando o valor fixado em danos morais judicias, nos termos da SÚMULA 246 /STJ.

Já
WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS
requer,
“
no que diz respeito à fixação do quantum indenizatório do dano moral, para majorar para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme decisão dos autos processo nº: 12645-22.2010.811.0003 Código: 443976 Número/Ano: 870/2010 migrado para PJE : : 0012645-22.2010.8.11.0003 - que tramita na 4ª vara cível desta Comarca de Rondonópolis – MT, que diz respeito ao mesmo acidente, ou ainda majorar para um valor que Vossas Excelência entendam cabível ao caso, de modo que a indenização seja fixada num quantum que sirva de aviso à apelada e à sociedade, como um todo, de que o nosso direito não tolera aquela conduta danosa impunemente, devendo a condenação atingir efetivamente, de modo significativo, o patrimônio da causadora do dano, para que assim o Estado possa demonstrar que o Direito existe para ser cumprido. b)Os juros devem ser apurados desde o evento danoso, conforme Sumula nº 54. c) Danos Materiais que seja apurado/calculado os 2/3 mensais sobre o salário do autor, qual seja R$ 1.430,00 ( hum mil quatrocentos e trinta reais) devidamente atualizado, e sendo o valor calculado/devido desde o evento morte, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo-se os demais termos.”
Requereu o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, concedo a
WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS
os benefícios da justiça gratuita, diante do preenchimento dos requisitos exigidos.

Colhe-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação enfatizando que
“é proprietário do veículo VW/Golf, placa KER 1789, conforme Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito; que, no dia 13 de dezembro de 2.007, por volta das 07:40 horas, na Rodovia BR364, Km225,2, zona rural desta comarca de Rondonópolis-MT, o réu praticara lesão corporal culposa na direção do veículo automotor contra ‘Claudio Fernandes Medeiros’, genitor da parte autor; que, o réu conduzia em alta velocidade seu veículo VW/Golf, placa KER1789, sentido Rondonópolis/Cuiabá vinha ultrapassando outros veículos quando acabara descontrolando e perdera o controle de direção do veículo, invadindo a faixa contrária por onde trafegava o veículo M. Benz/LS 1935, placa BTT4251, conduzido por ‘Miguel Antonio da Silva’, que por sua vez desgovernara, vindo a colidir com o veículo Fiat Strada, no qual estava o de cujus; que, os ocupantes do Fiat/Strada ambos falecidos em decorrência do acidente, eram funcionários na empresa Hidrone e na data do ocorrido, estavam em serviço em direção à Jaciara-MT; que, infelizmente muito além da perda de duas vidas, houve a completa dilaceração a vida e rotina do autor, que não pode contar com apoio, carinho e presença habitual do genitor, afetando toda estrutura familiar; que, o genitor do autor, após o acidente passara por dois anos agonizando em uma cama, em estado vegetativo, para então vir a óbito em 05/07/2009; que, frisa-se que o ente querido vítima fatal da imprudência do acusado era pessoa trabalhadora e que sustentava sua esposa e filhos com dignidade, oferecendo a eles o conforto necessário, além da fundamental importância de sua presença como pai amoroso e marido dedicado, que tivera brutalmente sua vida ceifada, sendo retirado do seio familiar, vindo a mudar toda rotina da família; que, o de cujus tivera sua vida ceifada, aos 35 (trinta) anos de idade, em consequência as lesões causadas no acidente, por culpa e negligência do condutor do veículo GOLF, ora réu, que nada sofrera, seguindo sua vida normalmente, diferente do autor, que nunca mais pode ter a presença do ente querido e que tiveram de ser socorridos por amigos e familiares, para não passarem fome, haja vista que o falecido era o único mantedor do seu lar; que, as provas trazidas nos autos figura a total responsabilidade do réu; que, o réu fora indiciado e denunciado pelo Ministério Público, por lesão corporal culposa em condução de veículo automotivo, por ser o causador e responsável direto das mortes dos ocupantes do veículo FIAT/Strada, ‘Autos Numeração Única: 773-89.2008.811.0064 Código: 315811 Número/Ano: 371/2009’; que, estava em tramite na 1ª Vara Criminal Rondonópolis-MT, a qual em 20/04/2018 tivera reconhecida extinção da punibilidade em razão da prescrição; que, nos autos processo nº12645-22.2010.811.0003, Código: 443976 Número/Ano: 870/2010 que tramita na 4ª Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis-MT, houvera o reconhecimento da culpa e condenação do aqui réu ao pagamento a título de danos morais e materiais em favor dos herdeiros do também vítima Dimilson dos Santos Pedroso; que, não há como negar que a violenta morte da vítima representa uma grande perda para o autor, perda essa com reflexos materiais e morais de supremo significado; que, o aludido desastre provocara a supressão de todo um complexo de bens materiais e morais, que a existência do ente querido representava para todos; que, é direito da parte autora a indenização moral e material, pois as provas aqui anexas através do depoimento das testemunhas, laudo pericial, e provas colhidas no processo criminal devidamente juntado, demostram ser, justo e devido o pagamento indenizatório, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação da rés nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$405.848,00 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pleito foi julgado parcialmente procedente, razão pela qual recorrem autor e réu a este Sodalício.

Pois bem. Pretende
ANDERSON FELTRIN MARTINS
a reforma da sentença para que seja absolvido da condenação imposta, diante do rompimento do nexo causal e sua condição de vítima no acidente. Afirma que “a
s provas nos autos criminais demonstram que Anderson estava em plena conformidade com as normas de trânsito no momento do acidente, e esta foi inclusive a conclusão do douto promotor de justiça em seu parecer nos autos criminais. Intervenção de Fatores Externos: O acidente foi causado por fatores externos alheios à conduta de Anderson, rompendo o nexo causal entre suas ações e o resultado danoso, qual seja, um caminhão ingressar na pista no momento da ultrapassagem. Provas Documentais e Testemunhais: As provas documentais e testemunhais colhidas nos autos corroboram a tese de que Anderson não teve qualquer responsabilidade direta ou indireta no acidente.”

Não obstante, este rompimento do nexo causal não restou configurado nos autos. O fato de ter o Promotor de Justiça, em alegações finais no processo criminal ter se manifestado pela improcedência daquela ação não exime o réu da culpa, mormente quando o feito foi extinto pelo reconhecimento da prescrição.

Ademais, como se sabe, a “
sentença prolatada em processo criminal não faz coisa julgada no cível, devendo o conjunto probatório demonstrar que a ré agiu de forma inadequada diante das circunstâncias do evento danoso para surgir o dever de indenizar
” (TJ-MG - AC: 10223082552041001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 25/06/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL)

No caso dos autos, o magistrado de 1º grau bem sopesou:

“No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a indenização por danos materiais e morais, pois, segundo a inicial, o
de cujus, Sr. Claudio Fernandes Medeiros,
genitor do autor, trafegava no veículo FIAT/STRADA Fire Flex, placa DYH5981, quando fora abalroado pelo veículo do réu (VW/Golf [placa KER1789]), assim, os fatos que lhes causaram prejuízos, aborrecimentos e contratempos de toda ordem.

O ato ilícito praticado pela parte ré consiste no motivo – imprudência – que deu para que o acidente de trânsito viesse acontecer.

Ainda que a parte ré negue a responsabilidade acerca dos eventos constantes da peça vestibular, todo o contesto probatório dos autos demonstra teoria oposta a da relatada pelo réu, mormente, o Boletim de Acidente de Trânsito – Ocorrência sob nº313.945 de (fls.43/54 – correspondência ID 78824384), Certidão de Óbito de (fl.55 – correspondência ID 78824385) e Laudo Pericial Criminal de (fls.56/96 – correspondência ID 78824387 a ID 78825595).

Nenhum documento carreado pela parte ré foi capaz de eximí-la da responsabilidade que recaia sobre si.

A existência do dano consiste na morte do genitor do autor, em razão de complicações advindas do acidente, sem que este corroborasse para o desiderato.

Já o nexo de causalidade entre o fato e o dano se evidencia pela relação direta entre a, no mínimo, imprudente condução da ré que não observou o cumprimento das Leis de Trânsito Brasileiras e, via de consequência, causara o acidente e ulterior a morte Sr. Claudio Fernandes Medeiros, genitor do autor, restando à este último suportar danos materiais e morais.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, parcial.

Ora, não há que se negar no caso posto à liça que foi a falta de observação de deveres e obrigações exigidos pelas circunstâncias do momento, tratando-se de descuido ou desatenção do réu, que caracterizam a imprudência.

Agindo como agiu, o réu obrou com imprudência, assumindo o risco de, nas circunstâncias acima relatadas, não tomando as cautelas devidas que no caso requeria, dar azo ao fatídico acidente (Boletim de Acidente de Trânsito – Ocorrência sob nº313.945 [fls.43/54 – correspondência ID 78824384]).

De fato, o apelante não trouxe quaisquer provas de suas alegações, não bastando, para tanto, repita-se, cópia das alegações finais do douto Promotor de Justiça em ação criminal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE IMPUTADA AO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SEMÁFORO INSTALADO EM CRUZAMENTO ONDE OCORRIDA A COLISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO. FALHA NO DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO. DANO MORAL REDUZIDO. FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - APL: 00052595320098020058 AL 0005259-53.2009.8.02.0058, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2019)

Por fim, não se pode desconsiderar que o apelante já foi condenado
ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados por
ARLETE MOREIRA
e
MARIA LUISA MOREIRA PEDROSO
,
referente ao mesmo fato (Apelação 0012645-22.2010.8.11.0003), não apresentando sequer apelação, o que se pode denotar que o mesmo assumiu, naquele processo a culpa, justificando, por maior razão, a manutenção da sentença no caso dos autos.

Da mesma forma, não há o que se falar em redução dos honorários advocatícios quando estes foram fixados no mínimo previsto, 10%.

Requer o apelante, ainda, que a condenação seja deduzida, do SEGURO DPVAT compensando o valor fixado em danos morais judicias, nos termos da SÚMULA 246 /STJ, o que merece respaldo diante da ausência de prova nos autos de que o apelado, autor, recebeu este valor.

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO QUE RESULTOU EM MORTE – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR MOTORISTA DA EMPRESA EXPRESSO RUBI COMPROVADA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELA APELADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não havendo prova nos autos de que as autoras/apeladas tenham recebido a indenização do seguro DPVAT, a dedução do valor da indenização resta impossibilitada.
(TJ-MT - AC: 00004272120138110014, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

Por outro lado, requer
WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS
requer a majoração do valor fixado à titulo de dano moral.

Nesse tocante, ressalto mais uma vez que esta Câmara, quando da apreciação do recurso de Apelação
0012645-22.2010.8.11.0003, referente ao mesmo fato entendeu como justo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presentes recurso.

Tem-se dos autos que
ANDERSON FELTRIN MARTINS
foi condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados por
ARLETE MOREIRA
e
MARIA LUISA MOREIRA PEDROSO
no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), devidamente atualizados, além do pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, porque, no dia 13/12/2007, transitava pela BR-364 em alta velocidade e ultrapassando outros veículos, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu o veículo M. Benz/LS 1935, que por sua vez desgovernou e veio a colidir com o veículo do marido da primeira requerente e genitor da segunda, que veio a óbito após sete dias do acidente.

Pretendem as apelantes, inicialmente, a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório do dano moral para R$ 400.000,00 divididos em partes iguais, ou ainda majorar para um valor que este Tribunal entenda cabível ao caso, o que merece acolhimento.

Isso porque, sobre o tema, a reparabilidade do dano moral, prevista constitucionalmente, no artigo
5º
, incisos V e X, e expressa no
Código Civil
, em seus artigos
186
e
927
, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Desta forma, deve ser considerada a dor da perda abrupta de uma mãe e uma filha, sendo inconteste a modificação de sua rotina diária de convivência desde então.

Assim, quanto ao valor da indenização, deve-se levar em conta, no caso em tela, além da gravidade da lesão, do caráter punitivo da medida, da condição social e econômica do lesado, da repercussão do dano, do necessário efeito pedagógico da indenização, também a condição e a extensão do abalo psíquico ocasionado pela morte de seu familiar.

Sobre o tema, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO POR ATO ILÍCITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA - VÍTIMA FATAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE COMPROVA OS FATOS – DANOS MORAIS – FILHOS DO FALECIDO -

INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Se todos os elementos dos autos demonstram a culpa do motorista da empresa apelante, esta deve ser condenada ao pagamento de indenização, tendo em vista a morte da vítima do acidente. 2. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Nessa linha, tenho que o valor fixado, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), não atende aos fins para que se destina, razão pela qual aumento o montante fixado como indenização decorrente de abalo moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma delas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Da mesma forma:

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -- ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO - Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da Requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a autora, filha, pela perda do querido ente familiar - O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor - O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10071120062212001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO FILHO DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ABALO ANÍMICO DOS PAIS DA VÍTIMA PRESUMIDO, EM RAZÃO DO EVENTO MORTE. É inegável que a perda de um ente familiar afeta profundamente o indivíduo, tornando-se desnecessária a comprovação do sofrimento e do abalo psicológico, para justificar o pedido indenizatório, já que o dano moral é presumido. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1º E 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00009730820128240125 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000973-08.2012.8.24.0125, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 14/09/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Quanto ao valor fixado à título de pensão, tenho que, de fato, o valor de 2/3 salário da vítima (R$ 1.200,00) dividido em partes iguais, é a medida mais adequada, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que deverá ser paga até a menor completar 24 anos de idade e à viúva, até a data em que o falecido atingiria 78,1 anos, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO – SEMÁFORO COM DEFEITO – CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL A DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.1 - Se o magistrado, analisando as provas dos autos, entende pela desnecessidade da realização de qualquer outra e, além disso, entende possível o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2 - É dever do Município zelar pela conservação dos semáforos de via pública, sendo obrigado a indenizar, quando o acidente ocorreu por seu mau funcionamento. (ReeNec 103501/2010, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22-5-2012, Publicado no DJE 13-6-2012). 3 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória.4 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), no caso de morte de genitor(a), pensão aos filhos de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. (REsp 853.921/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16-3-2010, DJe 24-5-2010). 5 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral.6 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença.
(Apelação / Remessa Necessária 66405/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 27/07/2018).”

Da mesma forma, foi determinado que o valor fixado à título de pensão seja de 2/3 do salário da vítima, de forma que aqui mantenho tal posicionamento.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incidirá a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
ANDERSON FELTRIN MARTINS,
majorando, por este motivo, os honorários advocatícios para 12% da condenação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS
para majorar o montante fixado como indenização pelos danos morais sofridos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para determinar que o valor fixado à título de pensão seja de 2/3 salário da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024